Tribunal: STF
Processo: ADI 6766
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AUTOGOVERNO DOS TRIBUNAIS. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA AFERIÇÃO DA ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADOS LOCAIS. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM QUALQUER CARGO PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO DE RONDÔNIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA. INCOMPATIBILIDADE COM A LOMAN. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIOS ALHEIOS À FUNÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. É competência da União legislar sobre a organização da magistratura nacional, mediante Lei Complementar de iniciativa reservada ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconhecida a inconstitucionalidade formal de normas estaduais com conteúdo em desacordo com a legislação nacional. Precedentes.



    2. O art. 164, IV, “e” e “f”, do Regimento Interno do TJRO, exorbitou indevidamente ao estabelecido pela LOMAN, desprezando o critério da precedência na carreira para efeito de promoção a entrância superior, em prol dos critérios do tempo de exercício de função pública, não especificamente como magistrado, e do tempo de serviço prestado ao Estado de Rondônia. Inconstitucionalidade formal. Precedentes.



    3. É inválida a adoção de critérios alheios ao desempenho da função jurisdicional para efeito de aferição da antiguidade do magistrado e progressão e promoção na carreira.



    4. Ação Direta julgada procedente.